Tribunal: STF
Processo: RE 420899
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE,
decidida a questão à luz do contrato celebrado entre as partes e da
legislação infraconstitucional: incidência das Súmulas 282, 356 e 454